Tribunal: TJES
Processo: 5003370-05.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família; Sustação/Alteração de Leilão; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003370-05.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMELIA DAS GRACAS AMANCIO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL ALIENADO. RECONHECIMENTO DA POSSE DE BOA-FÉ ANTERIOR À EXECUÇÃO. MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO DE COISA JULGADA. PREVALÊNCIA DO ACÓRDÃO QUE TRANSITOU POR ULTIMO. BAIXA DA RESTRIÇÃO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despeito da controvérsia renovada no recurso, é certo que houve expresso pronunciamento anterior pelo Tribunal quanto à natureza da posse da recorrente e seu marido, configurando, então, a coisa julgada, na forma do art. 502 do CPC;

2. No conflito de coisas julgadas, deve prevalecer àquele que transitou por último;

3. Considerando que o primeiro acórdão, que proveu o recurso do Município para reconhecer a burla à execução fiscal, transitou em julgado em 09/12/2020, deve prevalecer o segundo, que transitou em 12/01/2021, permanecendo, portanto, a conclusão que reconheceu a posse de boa-fé exercida pela recorrente e seu marido sobre o bem alvo da penhora e, via de consequência, a determinação de baixa das restrições.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício para conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5003370-05.2021.8.08.0021

Apelante: Amélia das Graças Amâncio

Apelado: Município de Guarapari

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a Sentença (Id 4501669), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id 4501678), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari./ES que julgou improcedendo os embargos de terceiros opostos por Amélia das Graças Amâncio contra o Município de Guarapari, condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais (Id 450181), pretendendo a nulidade, sustenta a apelante que (a) comprovou a aquisição e posse do imóvel anteriormente à inscrição do débito fiscal que regou a penhora sobre o bem; (b) em outros processos promovidos por seu cônjuge, tiveram decisões favoráveis para a baixa das restrições, reconhecendo a sua posse anterior aos débitos; (c) o contrato de compro e venda, além contas e energia e outros recibos de despesas, demonstram a anterioridade da sua posse (d) havendo duas decisões conflitantes, deve prevalecer a proferida por último.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 4501701).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de reconhecimento da coisa julgada

A recorrente se insurge contra o lançamento de penhora, decorrente de execução fiscal promovida pelo Município de Guarapari, lançada sobre imóvel consistente na unidade 201, do Edificio. Golden Palace I, situado a Avenida Beira Mar, Praia do Morro, Guarapari-ES, sustentando que foi adquirido em 30/04/2005, antes da ação executiva.

Observo que os atos constritivos direcionados ao bem objeto da ação decorrem de diversas execuções fiscais promovidas pelo ente municipal contra a Construtora e Incorporadora Corte Real Ltda., tendo em vista que ainda permanecia como sua proprietária no Cartório Geral de Registro de Imóveis.

Por conta das diversas inscrições, a apelante e seu marido, João Amâncio, ajuizaram, em diversos momentos, embargos de terceiros, que tiveram desfecho distintos no Tribunal de Justiça, gerando conflito de coisas julgadas.

Nesse sentido, quando da análise da apelação cível n. 0003145-75.2018.8.08.0021, interposto pelo Município de Guarapari, a Segunda Câmara Cível, sob relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, entendeu que o contrato particular de compra e venda não seria suficiente para demonstrar a posse anterior de João Amâncio, esposo da ora recorrente, provendo, então, à apelação, conforme acórdão a seguir:

TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL ANTES DE PROMOVIDA A CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ENTENDIMENTO PREVISTO NA SÚMULA 84, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM EXERCÍCIO POSSESSÓRIO SOBRE O BEM EM MOMENTO CONCOMITANTE COM A PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I.
Em se tratando de turbação ou esbulho na posse de bens por ato de apreensão judicial, dispõe o artigo 674, do Código de Processo Civil que, “
quem não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.”
II.
“
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. Contudo, é indispensável a comprovação do exercício da posse por outros meios, mesmo que dispensável o registro da promessa de compra e venda.”
(STJ - AgRg no REsp 1581338/TO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016)
III.
A despeito da efetiva existência do Contrato de Promessa de Compra e Venda do bem imóvel, única prova de implemento dos termos e condições ali previstas repercute em: (I) um recibo de R$ 3.000,00 (três mil reais), firmados pela Executada CONSTRUTORA E INCORPORADORA CORTE REAL LTDA, datado de 10 de maio de 2005; (II) declaração também firmada pela CONSTRUTORA E INCORPORADORA CORETE REAL LTDA registrando o adimplemento das prestações vencidas nos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2007, datado de 26 de setembro de 2008.
IV.
Não subjaz do acervo probatório, qualquer elemento de prova que sinalize no sentido de que o Contrato celebrado entre o Embargante/Recorrido e a Construtora Executada tenha sido fielmente executado e, com isso, o mesmo tenha efetivamente se mantido na posse, até o momento atual ou mesmo o momento em que fora levado a efeito a constrição patrimonial, na data de 12 de maio de 2017.
V.
Assevere-se que o hiato temporal entre a assinatura do Contrato de Promessa de Compra e Venda (30 de maio de 2005) e o ato de constrição (12 de maio de 2017), ou seja, aproximadamente 12 (doze) anos, faz exsurgir razoável dúvida quanto ao exercício da posse do Recorrido, mormente tendo em vista que o mesmo não trouxe qualquer elemento probante no sentido de evidenciar o adimplemento de obrigações tributárias, de faturas atuais do imóvel como luz, telefone e água, ou mesmo de condomínio, não se prestando sequer a informar a atual destinação que emprega ao bem.
VI.
A única fatura de energia elétrica em que consta o nome do Recorrido e que faz alusão ao imóvel objeto de penhora é datada de 16 de fevereiro de 2006,

sendo que os Boletos Bancários que fazem alusão ao Condomínio do Edifício Golden Palace referentes acostados às fls. 27/30, referentes aos meses de dezembro/2007, janeiro e fevereiro de 2018 não ostentam comprovação do pagamento por autenticação mecânica bancária.
VII.

Diante do contexto da prova que emerge dos autos, não se verifica sustentação no CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, sem qualquer prova de seu integral adimplemento, a existência de atual exercício possessório pelo Recorrido, com o fim de afastar a constrição judicial, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, bem como a aplicação da Súmula 84, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

VIII.
Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe Apelação Cível, 0003145-75.2018.8.08.0021, Órgão Julgados: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relatoria: Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Julgado em 26/02/2019, Publicado em 12/03/2019) – G.N.

No entanto, posteriormente, foi interposta a apelação cível n. 0003864-57.2018.8.08.0021, decorrente de sentença proferida em outro embargos de terceiro opostos por João Amâncio, cuja relatoria foi do eminente Desembargador Fácil Clem de Oliveira, que entendeu pela comprovação da posse de boa-fé do recorrente anterior à execução fiscal, dando provimento ao seu recurso, resultando na seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO BEM POR TERCEIRO DE BOA-FÉ ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA.

1. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (CPC, art. 674). 2. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (STJ, súmula 84). 3. Comprovado que o apelado adquiriu de boa-fé o imóvel penhorado na ação de execução fiscal ajuizada pelo apelante em face da Construtora e Incorporadora Corte Real Ltda., antes mesmo da inscrição do débito em dívida ativa, procede o pedido de desconstituição da penhora. 4. Recurso desprovido. (TJES. Classe Apelação Cível, 0003864-57.2018.8.08.0021, Órgão Julgados: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatoria: Desembargador Fábio Clem de Oliveira, Julgado em 07/07/2020, Publicado em 19/09/2020)

Em ambos os recursos, ratifica-se, as restrições são contemporâneas a debatida na presente apelação, tendo como objeto o mesmo imóvel, firmando-se os embargos de terceiro na mesma coisa de pedir, de modo que, para fins de liberação do bem, a condição de posse é atingida pela conclusão anterior do Tribunal de Justiça.

Por tanto, a despeito da controvérsia renovada no recurso, é certo que houve expresso pronunciamento anterior pelo Tribunal quanto a natureza da posse da recorrente e seu marido, configurando, então, a coisa julgada, na forma do art. 502 do CPC.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que, quando do conflito de coisas julgadas, deve prevalecer a decisão que transitou por último.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA. FRAÇÃO NECESSÁRIA À PROGRESSÃO DE REGIME. DELITO HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DA SEGUNDA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE ESTABELECEU A FRAÇÃO DE 40%, APLICANDO RETROATIVAMENTE A LEI 13.964/2019, A PEDIDO DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Segundo entendimento adotado pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "no conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória" (EAREsp n. 600.811/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 4/12/2019, DJe de 7/2/2020). Precedentes no mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.143.103/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023; AgInt no REsp n. 1.942.558/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022; AgInt no REsp n. 1.784.845/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023; AgInt no AREsp n. 2.090.902/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.955/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022; PET nos EmbExeMS n. 3.901/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 3/11/2021. 2. Situação em que a defesa pleiteou e lhe foi deferida a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 para que constasse, como fração necessária à progressão de regime, o percentual de 50% (cinquenta por cento) em relação a delito hediondo com resultado morte, no qual o executado era reincidente genérico, sobrevindo o trânsito em julgado da decisão em 2020. Em 2021, a defesa repetiu o pedido e o Juízo de Execução autorizou a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) para o mesmo delito, também com trânsito em julgado da decisão. Com a transferência da execução penal para novo local, o novo Juízo de execução, em atenção a pedido ministerial, determinou a retificação do cálculo de pena para restabelecer a fração de 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 112, VI, da Lei de Execução Penal (na redação da Lei 13.964/2019). 3. Configurada a existência de conflito entre coisas julgadas sobre o mesmo tema, deve prevalecer a segunda, que fixou o percentual de 40% para progressão de regime em relação a delito hediondo com resultado morte pelo qual o agravante cumpre pena. Ademais, como a progressão ao regime semiaberto anteriormente concedida ao ora agravante somente foi cassada devido à alteração do requisito objetivo em questão nestes autos, deve, também, de consequência, ser restabelecida a benesse executória cassada, caso não haja fato superveniente que justifique a manutenção do sentenciado no regime fechado. 4. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n. 837.274/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DA DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO. PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em consonância com orientação firmada nesta Corte, segundo a qual, havendo conflito entre coisas julgadas, prevalecerá o decisum que por último transitou em julgado, ressalvada a sua desconstituição por ação rescisória. III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.024.671/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Em consonância, também é o entendimento do TJES:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFLITO DE SENTENÇAS COM TRÂNSITO EM JULGADO – PREVALÊNCIA DA SEGUNDA ENQUANTO NÃO DESCONSTITUÍDA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 – PRECEDENTES TJES – RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. 1. A sentença proferida nos embargos à execução nº 5002973-73.2017.8.08.0024, evidencia que a municipalidade não apresentou impugnação, sendo que foi anulada a multa imposta pelo PROCON, que deu origem ao título exequendo, sem qualquer menção à eventual demanda anterior objetivando desconstituir o mesmo crédito, processo tombado sob o nº 0040768-09.2014.8.08.0024, no qual apenas fora reduzido o seu valor. 2. Tanto no processo tombado sob o nº 0040768-09.2014.8.08.0024, quanto no processo tombado sob o nº 5002973-73.2017.8.08.0024, foram proferidas sentenças com trânsito em julgado, sendo que a segunda (sentença com trânsito em julgado em 03/06/2020) foi proferida nos autos dos embargos, anulando a CDA que embasa a presente execução fiscal, que, em que pese a argumentação da municipalidade, enquanto não desconstituída, deve prevalecer sobre a primeira (trânsito em julgado em 29/01/2020). 3. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que, nos casos em que há conflito, deve prevalecer a coisa julgada que se formou por último, enquanto não desconstituída por rescisória. Assim, irretocável a sentença ora atacada, que, diante do trânsito em julgado da sentença que anulou a CDA, extinguiu a execução fiscal pela inexigibilidade do título exequendo. 4. O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida. 5. Recurso conhecido e em parte provido. (TJES. Classe Apelação Cível, 5001590-94.2016.8.08.0024, Órgão Julgados: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relatoria: Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy, Julgado em 22/19/2023)

Assim, considerando que o primeiro acórdão, que proveu o recurso do Município para reconhecer a burla à execução fiscal, transitou em julgado em 09/12/2020, deve prevalecer o segundo, que transitou em 12/01/2021, permanecendo, portanto, a conclusão que reconheceu posse de boa-fé exercida pela recorrente e seu marido sobre o bem alvo da penhora e, via de consequência, a determinação de baixa das restrições.

Diante do exposto,
conheço da preliminar suscitada de ofício de coisa julgada para dar provimento ao recurso
, determinando a baixa das restrições decorrentes da execução fiscal n. 0007148-88.2009.8.08.0021 lançada sobre o imóvel objeto da ação.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o Município de Guarapari ao ressarcimento das custas eventualmente adianta pela autora e ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)